Tribunal: TJBA
Processo: 8013889-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013889-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDELUCIO BATISTA CALDAS

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBASA. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TABELA DA OAB. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC. PERCENTUAL ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Valdelucio Batista Caldas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o refaturamento de conta de água com base no consumo médio, mas indeferindo o pedido de danos morais, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa em razão da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Discute-se se o percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa é adequado ou se deveria ser majorado com base na tabela de honorários da OAB/BA.

III. Razões de decidir

A tabela de honorários da OAB destina-se à orientação de honorários contratuais entre advogado e cliente, não servindo como parâmetro obrigatório para fixação de honorários sucumbenciais.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar exclusivamente os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado.

O percentual de 10% fixado encontra-se dentro dos parâmetros legais do art. 85, § 2º, do CPC, mostrando-se razoável e proporcional à complexidade da causa e ao resultado parcialmente favorável obtido.

A sucumbência recíproca justifica a aplicação do art. 86 do CPC, com rateio proporcional dos honorários e custas entre as partes.

Não há irregularidade no valor arbitrado, que se mostra adequado à natureza consumerista da demanda e ao grau de complexidade envolvido.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8013889-95.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VALDELUCIO BATISTA CALDAS
e como apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto